Tribunal: TJMT
Processo: 1006966-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006966-47.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HENRIQUE PESTANA DE SOUSA - CPF: 708.789.601-63 (ADVOGADO), FATIMA MARIA DA SILVA - CPF: 328.761.491-68 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT (IMPETRADO), HENRIQUE PESTANA DE SOUSA - CPF: 708.789.601-63 (IMPETRANTE), FATIMA MARIA DA SILVA - CPF: 328.761.491-68 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISLAINE SEBASTIANA DA SILVA - CPF: 019.668.221-54 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISLENE SEBASTIANA DA SILVA BASTOS - CPF: 030.541.461-54 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINEY FIDELIS DE CAMPOS SILVA - CPF: 061.725.261-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTOR
IZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DA
PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETO DO DELITO
, EM TESE, PRATICADO PELA PACIENTE E POR SUA RENITÊNCIA DELITIVA –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES

ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 3. PREDICADOS PESSOAIS D
A
PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4.
A
LEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR
DA PACIENTE QUE
TEM
COMORBIDADE POR SER HIPERTENSA
–
REALÇADO O ESTADO DE PANDEMIA ORIUNDO DA COVID-19

– RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ – DESCABIMENTO – NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PACIENTE QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO
– IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO– 5.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.Aprisãocautelar d
a
paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, consubstanciada na elevada quantidade
e variedade
de entorpecente apreendido,
e da sua reiteração delitiva,

porquanto ela responde a outra ação penal por delito de natureza idêntica, situações que revelam a presença dos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

2.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pela paciente, e sua reiteração delitiva, revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3. Os predicados pessoais da
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4. É descabida a tese de ile
galidade da custódia cautelar da
paciente em razão do novo coronavírus, porquanto não ficou demonstrado que el
a
pertença a grupo de risco nas hipóteses previstas na Recomendação n.62 do Conselho Nacional de Justiça.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Henrique Pestana de Sousa
, em favor de
F
átima Maria da Silva Oliveira
, apontando como autoridade coator
a o Juízo da
Vara

Única
da Comarca de
Poconé
-MT
.

Colhe-se destes
autos que
a
paciente foi pres
a
em flagrante no dia
2 de março
deste
ano
,

tendo
a sua
prisão
preventiva

decretada
por força de decisão prolatada no
A
uto de
P
risão em
F
lagrante
n.

1000468-45.2021.8.11.0028
, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de
tráfico de entorpecentes

(art.
33
,
caput
,

da Lei
n.
11.343/
20
06
).

Registra, o impetrante, que

a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar

a prisão preventiva d
a
paciente
,
uma vez que
, na espécie,
não
ficaram
configurados os requisitos

autorizadores da medida
restritiva
de l
iberdade, elencados no art. 312
do Código de Processo Penal.

Alega, outrossim, que
consta nos autos em favor da Paciente a confissão espontânea e a comprovação de residência fixa e ocupação lícita, o que faz em seu favor a beneficie da prisão domiciliar como substituição a reprimenda cautelar

Ressalta,
ademais
, que as cautelares previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal
, são adequadas e proporcionais para
a
paciente aguardar o julgamento,
principalmente
porque
ela faz parte do grupo de risco da
C
ovid-19, uma vez que é hipertensa
.

Forte nas razões acima consignadas,
liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva d
a
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
85000470
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
85584957
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento, ressaltando que

a paciente, na companhia de três indivíduos, associou-se para o fim de traficar entorpecentes, mantendo em depósito com objetivo de mercancia 271 (duzentas e setenta e uma) porções de cocaína, 02 (duas) porções de cocaína, e 1 (uma) porção de maconha
;
e que, ao ser presa em flagrante
tentou se livrar de uma sacola cheia de entorpecentes assim que avistou a equipe da Força Tática
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
87802456
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à ausência de fundamentação das decisões que decretou e que manteve a prisão preventiva d
a
paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação de ambas, impõe-se registrar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, em tese, praticado

pela
acusad
a e a sua reiteração delitiva
.

A propósito, eis
trechos
das referidas decisões:

Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva

[...]

Assim, passo a análise dos requisitos para que seja mantida a prisão preventiva.

Verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que
o crime imputado aos acusados se amoldam
a hipótese previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, tendo em vista que a pena do crime de tráfico de drogas ultrapassa os 04 anos.

De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a prova da existência de crime, indício de autoria e perigo gerado pela liberdade do suspeito, uma vez que a Força Tática localizou o entorpecente na residência do flagrado.

Aliado a isso, os flagrados tentaram se esconder assim que notou a aproximação da Força Tática, demonstrando a ciência quanto a ilicitude dos autos supostamente por ele praticados.

Indagado a suspeita 03 e a Suspeito 04 os mesmos relataram que o material encontrado não eram deles, a suspeita 01 autorizou esta equipe a fazer buscas em sua residência pois a mesma relatou que não havia mais nada de ilícito na
residência, realizado
a busca nada de ilícito foi encontrado.

Ademais, a custodiada Fátima confessou a autoria. Quanto os demais, segundo os policiais, “QUE na mão da suspeita (FRANCISLENE) foi localizado uma sacola com 50 (
cinqüenta
) papelotes da mesma substancia, e no local aonde estava o suspeita (FRANCISLAINE) e a suspeito (EDINEY) foi localizado 71 papelotes de substancias análogas a pasta base, 01(um) pedaço pequeno de substancia análoga a maconha e 02 (dois) pedaços de substancias análogas a pasta base de cocaína, 01( um) porção de substancia aparente de bicarbonato de sódio, uma tesoura, 01 rolo de plástico filme, vários plásticos cortados em tamanhos equivalentes para embalagem do entorpecente e diversas linhas da cor branca(...)”, ou seja, ocorreu está demonstrado a
coatoria
já que FRANCISLENE possuía 50 papelotes e demais, FRANCISLAINE e EDINEY estavam e um ambiente com apetrechos de entorpecentes, o que evidenciam que os mesmos estavam preparando o entorpecente.

É valido salientar que apesar de não se tratar delito violento, é necessária a segregação cautelar como forma de garantia do perigo de liberdade do indiciado, em especial no que tange a saúde pública.

Nestes termos, considerando o contexto em que a droga foi apreendida, em especial a quantidade significativa, demonstrando que a intenção era a venda do entorpecente, aliado a confissão da suspeita Fátima e tendo em vista a necessidade da proteção a saúde pública é essencial a decretação da prisão preventiva do acusado.

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de todos os requisitos, quais sejam: a prova da existência de crime, indício de autoria e perigo gerado pela liberdade do acusado.

Registre-se que a prisão pelo perigo da liberdade dos acusados não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça.

Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I do CPP.

De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das circunstancias fáticas
.

Nesse sentido, em comentários ao artigo 282, inciso I, do CPP, ensina o doutrinador Guilherme de Souza Nucci: “Nota-se que não se refere o mencionado inciso aos outros dois fatores de decretação da prisão preventiva, que são a garantia da ordem pública e a garantia da ordem econômica. Quer-se crer, por uma questão de lógica, que somente a prisão preventiva pode ser cabível nessas hipóteses.
Alias
, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a
substituissidade
da manutenção da
prutelar
alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403, de 04 de maio de 2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.27).

No que tange o pedido de prisão domiciliar, saliento ainda que não há provas de que as mesmas possuem filhos menores, motivo pelo qual INDEFIRO O PEDIDO.

Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 e 313 inciso I do CPP,
CONVERTO
a PRISÃO EM FLAGRANTE de EDINEY FIDELIS DE CAMPOS SILVA,
FATIMA MARIA DA SILVA
, FRANCISLAINE SEBASTIANA DA SILVA, FRANCISLENE SEBASTIANA DA SILVA BASTOS
em PRISÃO PREVENTIVA.

Expeça-se MANDADO DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA.

[...].
(ID
84759973
, p.
2/7
).

Destacamos

Decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente

[...] DA AUTUADA FATIMA MARIA DA SILVA

Em síntese a autuada sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva do risco a ordem pública, instrução criminal e ordem econômica, que sua prisão preventiva é desnecessária. Apontando ainda que possui residência fixa e ocupação lícita, e pleiteando ao final a revogação da prisão preventiva ou subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares.

Compulsando os autos verifico que a flagrada tivera a prisão em flagrante delito convertida em preventiva no dia 08/03/2021.

Após criteriosa análise dos autos verifico que subsistem os requisitos para manutenção da segregação preventiva da increpada, eis que da data da decretação da prisão preventiva, não ocorreram fatos que motivem sua revogação, devendo este juízo levar em conta todas as circunstancias fáticas constantes nos autos
.

Verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que o crime imputado ao autuado se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP.

Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais sejam, fumus
commissi
delicti - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e periculum
libertatis
– representado por uma das hipóteses
à
seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.

De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a garantia da ordem pública, conveniência da instrução penal, e aplicação da lei penal uma vez que o custodiado já possui executivo de pena nesta comarca, e agora é investigado por
trafico
de drogas.

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal e garantia da ordem econômica.

Isto porque depreende-se do caderno investigativo que a Equipe da Força Tática em patrulhamento pelo bairro João Godofredo visualizou a suspeita FATIMA em atividade suspeita, que ao avistar a viatura jogou uma sacola em direção a cozinha dos fundos da residência onde havia um grupo de pessoas sendo elas o autuado EDINEY, e as autuadas FRANCISLENE e FRANCISLAINE. Na sacola lançada pela autuada FATIMA foram encontrados 100(cem) papelotes de substancia análoga a pasta base cocaína, tendo sido ainda no local encontrados em posse da suspeita FRANCISLENE 50(cinquenta) papelotes de pasta base cocaína. O local é um imóvel constituído por
varias
residências da mesma família da autuada FATIMA, onde fora encontrado com a autuada FATIMA 02(duas) unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base acondicionado(a) em Dois Pedaços invólucros em plástico insulfilme, 01(um) unidade(s) de Substância análoga a Maconha acondicionado(a) em invólucro de plástico em posse da atuada, 01(um) unidade(s) maço de linha para amarrar embalagem plásticas, 01(um) unidade(s) rolo de plástico insulfilme e 01(um) unidade(s) Tesoura de Cor Preta e Laranja
.

Nota-se que os materiais supracitados foram encontrados com a autuada FATIMA conforme termo de Apreensão a ID 50261763.

Verifica-se que, no caso em análise, a indiciada fora presa traficando grande quantidade de drogas, tendo durante a abordagem sido encontradas consigo substancias ilícitas, e próximo desta materiais utilizados para fabricação de papelotes de entorpecentes para comercialização da droga, demonstrando indício mínimo de autoria
.

Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura da autuada diante das circunstancias indicativas de sua periculosidade, considerando ainda que o delito é grave e o comparado a hediondo.

A gravidade do crime e risco a ordem econômica encontra-se consubstanciado no fato de que esta Comarca de Poconé é conhecida como porta de entrada e distribuição de drogas recebidas por meio do Pantanal, estradas clandestinas e rodovias que ligam a outras cidades e países como a Bolívia. Tal fato ainda é corroborado pelo índice de consumo de drogas por jovens e adolescentes, sendo a droga muitas vezes o
inicio
ou meio para cometimento de outros crimes como roubos e furtos nesta Comarca
.

Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I do CPP e requisitos do artigo 312 do CPP.

De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das circunstancias fáticas.

Nesse sentido, em comentários ao artigo 282, inciso I, do CPP, ensina o doutrinador Guilherme de Souza Nucci: “Nota-se que não se refere o mencionado inciso aos outros dois fatores de decretação da prisão preventiva, que são a garantia da ordem pública e a garantia da ordem econômica. Quer-se crer, por uma questão de lógica, que somente a prisão preventiva pode ser cabível nessas hipóteses.
Alias
, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a
substituissidade
da manutenção da
prutelar
alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403, de 04 de maio de 2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.27).

Além disto, o moderno conceito de ordem pública passa, necessariamente, pela gravidade do crime, sendo imperioso preservar a credibilidade da Justiça em face desta, bem como em virtude da repercussão do crime. É este o magistério de Júlio Fabbrini Mirabete: “A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio ambiente à prática criminosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do representado antes e depois do ilícito e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional” (Mirabete, Júlio Fabbrini. Código de processo penal interpretado. São Paulo: Atlas, 1994, p. 377).

É de se mencionar que a droga estava acondicionada em papelotes e porções prontas para serem confeccionados papelotes, sendo ainda encontrado materiais para a confecção, forma compatível com aqueles que realizam o
trafico
de drogas, a considerar que estava em posse da autuada FATIMA 100(cem) papelotes de substancia análoga a pasta base cocaína dispensados na sacola, mais 01(um) unidade(s) de Substância análoga a Maconha, tendo esta confessado que comercializa drogas.

E ainda, é de se apontar embora não sirva como antecedente, que a autuada FATIMA possui registro de ação penal em fase de alegações finais em tramite neste juízo (código 116263) pelo mesmo crime de
trafico
de drogas, o que dá indícios de que esta continua a fazer do crime e do
trafico
um meio de vida, a considerar que a atuada não trouxe aos autos quaisquer provas de que tenha exerça atividade laborativa de fato.

Sendo assim as circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral da autuada e justificam a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos autorizados pelo artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência vem reafirmando a incompatibilidade da liberdade provisória ou mesmo de medidas cautelares alternativas à prisão quando evidenciada, pelas circunstâncias do caso concreto, a gravidade concreta dos fatos imputados. São hipóteses em que a forma de execução, os motivos aparentemente determinantes e outras circunstâncias ligadas à prática delituosa apontem para a necessidade da prisão para o resguardo da ordem pública. Nesse sentido,
alinhamse
inúmeros julgados: STF/
AgReg
no HC 154832/SC; STF/
AgR
no HC 176954/RJ; STF/HC 170749/MG; STF/HC 175766
agR
; STF/RHC 175426
AgR
; STJ/RHC 112721/RJ; STJ/RHC 118225/CE; STJ/RHC 119485/AL; STJ/RHC 114976/CE; STJ/
AgRg
no HC 547757/RJ; STJ/
AgRg
no RHC 117399/MS; STJ/
AgRg
no HC 532575/DF.

Ressalta-se, ainda, a hediondez do crime, o modo e as circunstâncias com que foi perpetrado, cuja gravidade se revela essencialmente aguda e deve ser sopesada na hipótese (CPP, art. 282, II), máxime se considerar a quantidade de droga apreendida com a autuada 100(cem) papelotes de substancia análoga a pasta base cocaína dispensados na sacola, mais 01(um) unidade(s) de Substância análoga a Maconha.

É de se mencionar ainda que no local juntamente com os outras suspeitos foram apreendidas mais drogas destinadas a comercialização, e materiais para confecção dos papelotes podendo se apontar além da quantidade a variedade de drogas apreendidas com os autuados.

Neste mesmo sentido é o entendimento do egrégio TJMT, que através do Enunciado 25:

“Enunciado 25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia de ordem pública para decretação ou manutenção da prisão preventiva.”

Esses aspectos, em princípio e pelo seu conjunto, permitem a denotação de nível de periculosidade incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa da detida que pretende a mitigação do periculum
libertatis
.

Cumpre ressaltar, além disso, que em se tratando de crime grave, nem mesmo a alegação
de, possuir
residência fixa, ocupação lícita ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, tem o condão de conferir, por si só, o direito de responder
o
processo em liberdade.

Nesse sentido:

“A circunstância de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, trabalho e residência fixa, à evidência, não se mostra obstáculo ao decreto de prisão preventiva, desde que presentes os pressupostos e condições previstas no art. 312 do CPP” (Rel. Min. Gilmar Mendes, HC 83.148/SP, 2a Turma, DJ 02.09.2005).

Enfim, persistindo os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP,
arts
. 312 e 313), como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais favoráveis.

Com efeito, verifica-se ainda que há a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, e presentes os requisitos INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor de FATIMA MARIA DA SILVA.
[...]
.
(Consulta ao sistema
PJe
, decisão prolatada em
24
.
3
.2021
nos autos de Prisão em Flagrante n. 1000468-48.2021.8.11.0028, ID
51677131
).

Destacamos

Decisão que manteve a prisão preventiva da paciente

[...]
DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO

Oportunamente, com fundamento no art. 316, parágrafo único do CPP, alterado pela Lei 13.964/2019, passo a análise da manutenção da prisão preventiva dos denunciados.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que o (a) réu encontra-se segregado de forma preventiva pela prática do crime de
trafico
de drogas e associação para o
trafico
, em razão da necessidade de resguardar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da Lei Penal.

Com efeito, tais circunstâncias apontam a reprovabilidade da conduta e igualmente a periculosidade do acusado, demonstrando assim, a necessidade da manutenção prisão, ainda porque
os autos encontra-se
pendente de audiência de instrução, observada a garantia da instrução criminal.

No presente caso há provas suficientes de autoria e materialidade contra o réu EDINEY e a ré FATIMA nos crimes lhes imputado. Verifica-se dos documentos acostados pela autoridade policial queem razão da natureza do delito praticado e modus operandi do crime, a considerar ainda a grande quantidade de drogas entrado em
pode
dos mesmo, quais sejam confirmado em Laudo a (fl. 58/61), 99,84g (noventa e nove gramas e oitenta e quatro centigramas) de massa bruta de Cocaína, 61,20g (sessenta e um gramas e vinte centigramas) de massa bruta de cocaína e 19,55 (dezenove gramas e cinquenta e cinco centigramas de massa bruta de Maconha, a segregação cautelar é necessária
.

Insta mencionar que, no caso em análise, as medidas cautelares são insuficientes a repreensão da ré e do réu, como visto, foram autuados com grande quantidade de substancia entorpecente, tendo durante a abordagem confessado aos policiais que o comercio de drogas, demostrando indícios mínimo de autoria
.

Aliado a isso,
os acusados se amolda
ao previsto no art. 313, I do CPP.

Diante disso, e de tudo o mais que dos autos consta,
MANTENHO
a prisão do denunciado
EDINEY FIDELIS DE CAMPSO SILVA
e da denunciada
FÁTIMA MARIA DA SILVA OLIVEIRA.

[...].
(
Consulta ao sistema
PJe
, decisão
de recebimento da den
úncia,
prolatada em 13.5.2021

nos autos da Ação Penal n. 1000671-07.2021.8.11.0028, ID
55465480
).

Destacamos

Verifica-se,
pois,
destes autos e, principalmente,

dos

éditos

j
udiciais

acima

parcialmente

transcritos,

que

em

rondas,

policiais
militares
abordaram
a paciente e os corréus por

se encontrarem em atitude suspeita, em um terreno vazio, uma vez que ao avistarem a guarnição, a
acusada
teria dispensado uma sacola, jogando-a em direção a uma cozinha instalada
em uma residência localizada
nos fundos daquele terreno, alertando, ainda,
quanto a
presença da Polícia Militar
,
às demais pessoas que se encontravam na
quele local
.

Extrai-se, ainda,
destes
autos, que
no interior da sacola arremessada
pela paciente

haviam
100 (cem) papelotes de
substância análoga à cocaína
,
tendo sido
apreendido
s também
com ela e com os demais corréus
:

50
(cinquenta) papelotes de
substância análoga à cocaína
;
71 (setenta e um) papelotes de produto análogo a pasta
-
base de cocaína
;
1
(um) pedaço pequeno de substancia análoga a maconha
;
1

(uma) porção de substancia aparentemente de bicarbonato de sódio
;
e
a importância de R$ 129,15 (cento e vinte e nove reais e quinze centavos).

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes é circunstância que configura, a priori, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar da paciente para a garantia da ordem pública. Com efeito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, segundo o qual:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Se não bastasse isso, verifica-se que a paciente responde a outra ação penal por crime idêntico
(Ação Penal n. 0000066-54.2016.8.11.0028 (código 116263)
, cujo processo encontra-se em fase de alegações finais naquele juízo, situação que, consoante

foi
asseverado
pela autoridade indigitada de coatora
dá indícios de que esta continua a fazer do crime e do
tráfico
um meio de vida, a considerar que a atuada não trouxe aos autos quaisquer provas de que tenha
exerça atividade laborativa de fato
.

A
cerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Sendo a
ssim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Aliás,
no que alude ao
tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Segunda Câmara Criminal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.

2.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delitiva, porquanto foi ressaltada a apreensão de expressiva quantidade de maconha, o que, segundo a jurisprudência desta Corte, constitui motivação apta a justificar a segregação provisória
.

3. Nessa conjuntura, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

4. Agravo desprovido.
(STJ –
AgRg
noRHC127.740/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2020,
DJe
18/12/2020)

Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ELEVADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. O habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de teses absolutórias e/ou desclassificatórias pautadas na insuficiência de provas.
Não há falar em ausência de fundamentação do decreto prisional, menos ainda em ausência dos pressupostos da custódia cautelar, quando
esta
se lastreia em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e
na necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da elevada quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do agente
.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não são aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva, quando caracterizado o periculum
libertatis
.
(TJMT, N.U 1026489-79.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 27/01/2021
).
Destacamos

Destarte
, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto à
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –
,
estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente e, no caso em tela, além da grande quantidade e variedade
das
droga
s
aprendida
s
, tal como asserido linhas volvidas, a paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade.

Daí por que,
impõe-se ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que
as circunstâncias do delito, em tese, praticado pel
a
paciente revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Com efeito,
no que diz respeito à
temática, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se nos seguintes termos:[...]
4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.5.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 415.838/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017,

DJe

24/11/2017)
.

Destacamos

Por
outro viés
, c
onquanto o impetrante aleg
ue
que a paciente além de ter confessado a autoria delitiva, ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade ou em prisão domiciliar, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Por derradeiro,
deve ser consignado
,
também
,
que com relação a alegada situação emergencial de saúde pública e do risco de contaminação
por
Covid-19
,
ao argumento de que a paciente é pessoa de risco, por
tadora de comorbidade (hipertensão arterial)
, colhe-se, do documento encartado ao ID
84759975
, datado de 28 de julho de 2010,
que apesar
dela

ter sido atendida por crise hipertensiva, afirmou que não faz
uso de medicação para controlar a sua pressão
arterial
.

De mais a mais
, não há
qualquer informação no sentido de demonstrar que
a acusada
se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a fim de motivar a revogação da custódia cautelar reprochada, razão pela qual tal medida deve ser mantida porquanto, conforme foi dito alhures, encontra-se plenamente justificada.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os

pedidos

deduzidos em favor de
F
átima Maria da Silva Oliveira

e, por

consequência,

denego

a

ordem

de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021